Tribunal: TJDFT
Processo: 0721797-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO. CONDOMÍNIO OURO VERVELHO II. COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. CESSÃO DE CRÉDITOS. INOCORRÊNCIA. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA QUE CONSTITUIU AS TAXAS ADMINISTRATIVAS. ANULAÇÃO JUDICIAL. RATIFICAÇÃO DAS TAXAS EM NOVA ASSEMBLEIA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A cessão parcial de créditos de inadimplentes que a autora fez em favor do condomínio não lhe retira a legitimidade ativa para a cobrança de créditos que se constituírem posteriormente à data da cessão.
2. A realização de nova Assembleia Geral Ordinária que ratifica as deliberações que constituíram a cobrança de taxas de administração aos associados, que antes fora objeto de anulação judicial, mantém hígidos os créditos perseguidos em ação de cobrança das referidas taxas.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.